Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-38.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002327-38.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LEANDRA DA SILVA SOARES - CPF: 024.352.721-70 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais, ainda que existam outras negativações posteriores no nome do consumidor.

2.

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação impugnada é anterior às demais inscrições.

3.

É legítima a decisão monocrática que, com base em jurisprudência dominante, reduz o valor da indenização para quantia compatível com precedentes da Turma Recursal.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a excessividade do valor fixado a título de indenização. Alega ainda a existência de outras negativações em nome da parte autora, o que ensejaria a aplicação da Súmula 385 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025